Tribunal: STF
Processo: HC 199656
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Monte Serrath Sampaio Junior, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 447.438/SP , Relator o Ministro Jorge Mussi.
    A defesa entende viável a absolvição do paciente, considerada a ausência de dolo, relativamente à prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, que implicou a condenação à pena de a 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.190 (dois mil e cento e noventa) dias-multa.
    De outro lado, sustenta a desproporcionalidade da exasperação da pena base (5 anos acima do mínimo previsto para o tipo), com fundamento na quantidade e qualidade da droga (25 kg de maconha e 15 kg de pasta base de cocaína), dizendo necessária a readequação.
     Conforme as aludidas teses, destaca:
    “Inicialmente, calha informar que o paciente não tinha conhecimento da destinação ilícita (transporte de drogas) do veículo emprestado, portanto não teve dolo para cometer tal delito, sendo apenas imprudente ao emprestar o carro. Ele só foi envolvido neste crime porque sofreu um acidente com o veículo do corréu Henrique Baltazar e teve que emprestar o seu, estando, inclusive hospitalizado distante do local em que seu carro foi apreendido com a droga foi apreendida. 
    Logo, há uma visível violação ao art. 18, inc. I do Código Penal, segundo o qual só crime se o agente agiu com dolo, ou seja, quando quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
    Excelência, o paciente não sabia a destinação ilegal que estavam dando a seu carro, que inclusive foi encontrado com pessoa diferente daquela para quem ele havia emprestado seu veículo. Assim, flagrante a ilegalidade, pois só há diálogos sem demonstrar concretamente que o veículo teria sido emprestado para esse fim. ”
    E prossegue:
    “Acontece que ao ratificar as penas impostas ao paciente pelas vias ordinárias, a Quinta Turma do STJ incorre em flagrante ilegalidade ao violar o disposto no art. 59 c/c 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, bem como artigo 5º, inciso XLVI da Constituição da República Federativa do Brasil, violando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. 
    O acórdão violou a proporcionalidade entre a conduta praticada e a penalização aplicada ao manter a sentença que fixou pena-base, tanto do art. 33, caput, quanto do art. 35, caput, ambos da Lei Antitóxicos, em dobro ao mínimo legal. Conforme se extrai dos autos, as penas-bases impostas respectivamente em 10 e 6 anos foram impostas ao fundamento de que tanto a qualidade quanto a quantidade de entorpecente apreendido justificam a reprimenda”. 
    Aponta, ainda, violação do sistema trifásico da dosimetria da pena, no que concerne à multa, tendo-a também como desproporcional. Nesse sentido, aduz:
    “Ademais, no tocante à fixação da pena de multa se verifica violação ao art. 59 c/c art. 68, ambos do Código Penal uma vez que a fixação da pena de multa devendo obedecer ao critério trifásico de maneira a manter proporcionalidade com a pena corporal, devendo ter como limite o critério legal limitador constante do art. 49 e art. 60, ambos, também, do CP. In casu, o juiz arbitrou a pena de multa somente na terceira fase da dosimetria da pena sob a fundamentação nos artigos 42 e 43 da Lei de Drogas. 
    Ocorre que os referidos artigos não proíbem a utilização do art. 59 do Código Penal para fixar a pena de multa. Pelo contrário, deixa a penal proporcional à pena corporal aplicada e com melhor individualização .”
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para “redimensionar a pena-base, exasperada indevidamente, inclusive no que tange à pena de multa aplicada ao paciente, respeitando o princípio da legalidade e proporcionalidade, de modo a obedecer a correta individualização da pena, fixando o regime de pena adequado”. 
    Em 29 de março de 2021, deixei de acolher o pedido liminar, determinando da assistência da DPU ao paciente, ante a deficiência na instrução dos autos.
    Por meio da Petição/STF nº 42.113/2021, a Defensoria Pública da União providenciou a juntada das peças essenciais ao deslinde da controvérsia.
    É o relatório.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 34, inciso XX, autoriza o relator a decidir monocraticamente quando o habeas corpus for "inadmissível, prejudicado ou quando a decisão impugnada se conformar com [...] a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar", como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental a fim de viabilizar a discussão da matéria pelo colegiado, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. As instâncias ordinárias, após aprofundada análise dos elementos coligidos no curso da instrução criminal, concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do agravante pelos delitos de tráfico de drogas e de associação. Para desconstituir essa conclusão a fim de absolver o agravante em relação ao crime de tráfico de drogas relacionado ao "flagrante n. 3", seria necessário o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REDUÇÃO DA PENA. MESMOS PARÂMETROS APLICADOS AOS CORRÉUS. INVIABILIDADE. 1. É inviável o acolhimento do pedido de aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal a fim de reduzir as penas-base fixadas nas instâncias ordinárias quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação, para que se observe os mesmos critérios utilizados para a dosagem das penas dos corréus na mesma ação penal. 2. A defesa alegou genericamente a existência de parâmetros diferenciados entre a fixação das penas-base do agravante e dos corréus, deixando de indicar, objetivamente, qual circunstância judicial e/ou agravantes teriam sido sopesadas/reconhecidas em relação aos corréus supostamente beneficiados, bem como de que o acórdão não teria se pautado em aspectos de caráter pessoal, tudo a afastar a alegada similitude fático-processual. 3. A pretensão deveria ter sido requerida perante o Tribunal prolator do acórdão combatido, nos termos do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal. DOSIMETRIA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA E DE PASTA-BASE DE COCAÍNA. NATUREZA DELETÉRIA. QUANTUM DE AUMENTO MANTIDO. 
    1. Em se tratando de crime previsto na Lei de Drogas, sabe-se que o magistrado, na fixação da pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, bem como a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    2. No caso, a grande quantidade de maconha e pasta-base de cocaína apreendidas, bem como o alto poder deletério da última justificam a fixação das penas-base dos crimes de tráfico e associação acima do mínimo legal, tal como realizada pela instância ordinária.
    3. Mantém-se a decisão singular pela qual não se conheceu do habeas corpus por ser manifestamente incabível. 
    4. Agravo regimental desprovido. (Doc. 6)
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Quanto ao pedido de absolvição por ausência de dolo, colhe-se do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Jorge Mussi, o seguinte:
    “Como destacado no decisum questionado, no tocante ao pedido de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas relacionado ao flagrante n. 3, constata-se que as instâncias ordinárias concluíram, com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, existir prova suficiente para a condenação do agravante por tal delito. Destaco, no ponto, os seguintes excertos do acórdão combatido, in verbis (e-STJ fls. 4.271-4.280): 
    "4.1.2. Antônio Monte Serrath Sampaio Júnior. O Magistrado a quo condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas relativo ao Flagrante e Apreensão n° 03. Narra a denúncia que Antônio Monte Serrath Sampaio Júnior, vulgo "Piscineiro", atuava como um dos integrantes do Núcleo de Intermediadores, dirigido por Rogério Gois dos Santos e Warlen Pereira Mattos, sendo que auxiliava na logística das empreitadas criminosas, já que o núcleo a que faz parte era responsável pelo recebimento da droga importada, bem como pelo armazenamento e posterior remessa do núcleo baseado na cidade do Rio de Janeiro/RJ. A exordial aponta, ainda, que a participação do apelante ficou bem demonstrada, no evento criminoso denominado Flagrante e Apreensão n° 03, pois, "embora Antônio Monte Serrath Sampaio Júnior não tenha sido preso em flagrante, os elementos existentes nos autos demonstram que ele participou de várias ações acerca da negociação e transporte de entorpecentes, sendo sua participação nos fatos que antecederam ao "Flagrante e Apreensão n. 03", a melhor demonstrada nos autos." (fls. 52) Depreende-se do Flagrante e Apreensão n. 03 que, no dia 18 de julho de 2013, em Três Rios/RJ, Giuliano Andreetta Máximo, vulgo "Tião Monstrão", transportava 25 (vinte e cinco) Kg de maconha, 15 (quinze) Kg de pasta base de cocaína e 04 (quatro) frascos de solvente (destinado ao "batismo" de cocaína), ocasião em que foi preso em flagrante. O veículo que estava sendo usado para o transporte era a pick-up GM/MONTANA, cor preta, placa HOB-9567, de propriedade do investigado Antônio Monte Serrath Júnior, vulgo "Piscineiro". Em decorrência do monitoramento telemático, foi possível verificar que os entorpecentes e insumos apreendidos foram fornecidos pelos líderes do Núcleo de Intermediação, Rogério Gois dos Santos e Warlen Pereira Matos, e eram destinados a Júlio César Maximiano e Joacy José Gomes Santana, integrantes do Núcleo de Destinatários. A partir dos diálogos interceptados, no terceiro período das investigações, ocorrido entre 16/06/2013 a 15/08/ 2013, foi possível concluir que o recorrente concorreu para empreitada criminosa, observando que ele emprestou seu veículo para a prática do crime, tendo total e pleno conhecimento da destinação ilícita do empréstimo realizado. [...] Ressalto que os trechos mais relevantes das exposições de resultados apresentadas pela autoridade policial, acerca dos períodos das interceptações foram cuidadosamente transcritos na sentença (fls. 2422/2438), estando a condenação devidamente fundamentada. Assim, o teor das informações obtidas por meio das interceptações, bem como a conseqüente apreensão das drogas, não deixa dúvidas que o recorrente concorreu para a prática do crime, pois este aderiu à conduta perpetrada pelos demais agentes da conduta criminosa, restando demonstrado, ainda, que ele atuava como um dos integrantes do Núcleo de Intermediadores, auxiliando na logística das empreitadas criminosas, já que o núcleo a que fazia parte era responsável pelo recebimento da droga importada, bem como pelo armazenamento e posterior remessa do núcleo baseado na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Ademais, as provas produzidas durante a fase instrutória confirmaram o quanto extraído das interceptações telemáticas. [...] Durante o seu interrogatório, o recorrente afirmou que trabalhava como construtor, especialista em área de lazer. Relatou que está respondendo a processo por estelionato e que já respondeu a outros processos pelo mesmo crime, além do delito de sonegação fiscal. Negou conhecer Giuliano Andreetta Máximo, Rogério, Warlen, Júlio César, Joacy, Mateus, Aureliano José da Silva, Henrique Baltazar, Thiago Duarte ou Erivelton. Negou também que o carro apreendido fosse seu, tendo dito que nunca teve um veículo modelo Montana/GM. Ao se reportar aos fatos, disse que sofreu um acidente com seu carro, porém ligou para um funcionário chamado João Miguel, para que ele avisasse seus familiares. Às perguntas do Ministério Público Federal, respondeu que, na época do acidente, usava um celular modelo Alcatel, o qual continha três chips, da Operadora Vivo, Claro e Tim. Afirmou que não usava aplicativo BBM, assim como não trocava mensagens. Relatou que sofreu um acidente, em julho de 2013, próximo a Bauru, perto do Rio Tiete, em Iacanga, mas só conversou com um funcionário por meio de ligação. Negou ter apelido de "Piscineiro" e negou também ter um veículo Parati, observando que teve um carro deste por volta dos anos 90. [...] Como se observa, as declarações do réu destoam do conjunto probatório carreado aos autos, não merecendo guarida as alegações, posto que há provas do seu envolvimento na empreitada criminosa. Embora o aparelho telefônico utilizado pelo acusado não tenha sido apreendido, este fato não macula a comprovação da autoria delitiva, que restou demonstrada pelo teor das conversas interceptadas em conjunto com as diligências da Polícia Federal, que resultaram na apreensão da droga e na prisão dos envolvidos, e as provas produzidas em juízo. Logo, diante do robusto conjunto probatório acerca da responsabilidade do apelante, deve ser mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, inc. V, da Lei 11.343/2006." (grifos do autor) (DOC.7).
    Segundo consta nos autos, demonstrou-se a efetiva atuação do paciente nos crimes de tráfico e associação para tráfico. Logo, para divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que o habeas corpus não comporta. A esse respeito:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado. 
    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 
    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.
    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.
    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.
    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12 – grifos nossos).
    No que toca à alegada desproporcionalidade na exasperação da pena base a repercutir na de multa, os fundamentos lançados na decisão questionada permitem concluir que a questão ora submetida ao Supremo Tribunal Federal, nesta impetração, não foi analisada pelo Colegiado daquela Corte. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 
    Ainda que assim não fosse, conforme se infere dos autos, o acréscimo na pena-base deveu-se a expressiva quantidade de droga apreendida (25 kg de maconha e 15 kg de pasta base de cocaína). 
    Nesse contexto, não destoa da jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 
    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária(culpabilidade), não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente